Tribunal: TJDFT
Processo: 0742430-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742430-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIELSON ALVES DA SILVA contra decisão de Juíza Plantonista que, nos autos 0720323-21.2021.8.07.0020, em 27 de dezembro de 2021, deferiu medida liminar para determinar a reintegração da empresa MAGNA MÓVEIS na posse do imóvel “Fazenda do Brejo ou do Torto”, situada na Rodovia DF 001 c/ Rodovia DF 095 – Via Estrutural EPCT e com a imediata desocupação dos invasores. Afirma que a Magistrada foi induzida a erro. Argumenta que a agravada cedeu o imóvel para um dos sócios, LUIZ DO COUTO JÚNIOR, que por sua vez firmou instrumento de cessão para o recorrente. Narra ter cedido a área para DARLAN DA SILVA BRITO que a repassou para PALOMA DA SILVA. Alega que a cadeia possessória está nos autos 0705186-05.2021.8.07.0018. Acrescenta que o negócio jurídico entre as partes é objeto de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nos autos 0719421-68.2021.8.07.0020, por inadimplemento parcial. Relata que as fotos juntadas na ação original não são do evento atual. Argumenta que LUIZ DO COUTO JÚNIOR age de má fé por meio da empresa recorrida. Requer a concessão de antecipação da tutela. O agravante juntou documentos adicionais (ID 31766209). É o relatório. Decido. A decisão agravada consignou, nos autos 0720323-21.2021.8.07.0020: Cuida-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, ajuizada por MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA, qualificada nos autos, em face de ELIELSON ALVES DA SILVA e outros, também já qualificados. Para tanto, alega que possui uma posse ad usucapionem sobre uma área rural situada às margens da Rodovia DF-001, constituída por uma fração da propriedade denominada Fazenda Brejo ou do Torto, em área equivalente a 176hectares, 54centiares e 30 ares. Diz que a sua posse sempre foi ostensiva, direta, justa, não violenta, não clandestina, não precária, de boa-fé, posse velha (há mais de 30 anos) e ad usucapionem. Afirma que aproveitando-se das festividades natalinas, certamente contando com a dificuldade de acesso ao judiciário e às forças policiais, os RÉUS e mais um grupo formado por aproximadamente 10 pessoas desconhecidas, lideradas por ELIELSON ALVES DA SILVA, na clandestinidade (atos praticados à noite), usando de força bruta e de grande número de armas de fogo, INVADIRAM parte do IMÓVEL SUSO MENCIONADO, substituíram o cadeado do portão existente no local e implantaram uma vigilância armada – COM FORMAÇÃO DE MILÍCIA - OCUPANDO parte do imóvel (na lateral de caixas d’água da CAESB, e estão obstando o acesso ao imóvel, o uso e gozo da área ocupada, afirmando aos trabalhadores que ali tentam acesso de que são, agora, possuidores do imóvel e que só deixarão o local por decisão judicial. Diz que a invasão se constitui em grave ameaça, à medida em que portam armas de alto calibre e a mera presença da milícia armada já comprova o objetivo ou dolo a instauração de temor e domínio, o que constitui grave ameaça à sociedade e em especial aos legítimos possuidores do imóvel. Tece considerações acerca do direito que entende aplicável à espécie e requer seja concedida, liminarmente, nos termos do art. 554 do CPC, ordem de reintegração de posse em favor da requerente, expedindo-se mandado a fim de que seja reintegrada a autora na posse do imóvel “Fazenda do Brejo ou do Torto”, situada na Rodovia DF 001 c/ Rodovia DF 095 - Via Estrutural EPCT, determinando-se a imediata desocupação. A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelos réus, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. Outrossim, a ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Na situação em exame, a prova documental produzida é contundente no sentido de que a parte autora exerce a posse anterior exclusiva sobre o imóvel em litígio, sendo dela esbulhada, em razão da conduta dos réus. A parte autora já teve ao menos duas decisões judiciais em seu favor em que se reconhecera que é o legítimo possuidor do bem, conforme Ids Num. 112068223 - Pág. 3 e Num. 112068224 - Pág. 2. Há registro na matrícula do imóvel acerca da ação de usucapião ajuizada pela parte autora em que se postula a titularidade do bem. A Administração Regional de Vicente Pires autorizou a autora a executar obras de reforma e ampliação da sede e das instalações de infraestrutura provisória na área por ela ocupada na Fazenda Brejo ou Torto, conforme ID Num 112068213- Pág. 6. Assim, reputo, neste juízo de cognição liminar provisório, que estão presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda (“Fazenda do Brejo ou do Torto”, situada na Rodovia DF 001 c/ Rodovia DF 095 - Via Estrutural EPCT), nos termos do artigo 563 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse intimando-se os demandados acerca da presente decisão para fiel cumprimento. Intimem-se, observando-se que o prazo para apresentação de defesa inicia-se com a publicação da presente decisão, consoante dispõe o parágrafo único do art. 564 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. Confiro a presente decisão força de mandado reintegratório/intimação/citação. Caso necessário, poderá o oficial de justiça invocar a força policial para o cumprimento da presente decisão (ID 112094238, autos de origem). O decisum está devidamente fundamentado. A agravada apresentou documentos que demonstram, na medida em que é possível em área ocupada irregularmente, a posse pacífica, reconhecida pelos seguintes documentos: termo de compromisso de demarcação administrativa com a União (ID 112068208), declarações de reconhecimento de limite (IDs 112068209 e 112068216), ofício da Secretaria do Patrimônio da União (ID 112068210), CCIR e ITR da área (ID 112068212), alvarás de funcionamento (ID 112068213), registro do imóvel (ID 112068218) e decisões judiciais que reconheceram a posse, ainda que em análise cautelar (IDs 112068223, 112068224 e 112068225, todos dos autos originais). É certo que, nos autos 0705186-05.2021.8.07.0018, há instrumentos particulares de cessão de direitos, inclusive entre a agravada e LUIZ DO COUTO JÚNIOR bem como entre este e o agravante (ID 99256945). Não obstante, o próprio recorrente reconhece que este último negócio jurídico é questionado na ação 0719421-68.2021.8.07.0020, entre LUIZ e ELIELSON, ainda pendente de julgamento, de modo que não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Além disso, refere-se a parte da área. Em idêntico sentido, o argumento de que a foto de homens armados na área disputada seria de evento anterior não afasta a necessidade da medida. A uma, o agravante não nega o esbulho. A duas, só demonstra a natureza violenta e reiterada do conflito, que exige a atuação do Estado. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos necessários relacionados no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja ação em curso para apurar a cadeia possessória, a eliminação do esbulho não apresenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que futuramente seja comprovado o direito do recorrente. Quanto à suposta má-fé de LUIZ DO COUTO JÚNIOR não houve demonstração do alegado, que pode ser objeto de instrução probatória. Ante a constatação de posse, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida e a ocorrência inconteste de esbulho, mister manter a decisão questionada. Indefiro a liminar. Ao agravante para regularizar o instrumento de mandato e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. Relator original do feito. Brasília, 31 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista